Tribunal: TJES
Processo: 5012792-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que homologou falta grave no PAD n. 02/2021, nos autos da execução penal nº 0013045-50.2012.8.08.0035. O impetrante alega nulidade pela quebra da cadeia de custódia, em razão de armazenamento inadequado do material apreendido, e busca a desconstituição da falta grave por ausência de instauração de inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso contra decisão que homologa falta grave em execução penal; (ii) verificar se houve irregularidade na homologação da falta grave em razão da alegada quebra da cadeia de custódia e da suposta ausência de instauração de inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso cabível, sendo admitida sua apreciação apenas em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade ou aberração.

4. O recurso adequado contra decisão que homologa falta grave em execução penal é o agravo em execução, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF.

5. Não há ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, pois a apreensão das substâncias e objetos ocorreu em cela ocupada apenas pelo paciente, foi regularmente documentada, submetida à perícia e acompanhada de audiência de justificação.

6. A mera ausência de lavratura de auto de prisão em flagrante não invalida a apuração, pois houve determinação de instauração de inquérito policial por portaria.

7. O STJ entende que a cadeia de custódia visa preservar a idoneidade da prova, mas eventual falha formal não torna automaticamente a prova imprestável quando a materialidade está confirmada por laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução.

2. A homologação de falta grave em execução penal é válida quando precedida de regular apuração administrativa e audiência de justificação.

3. A ausência de lavratura de auto de prisão em flagrante não invalida a apuração se há instauração de inquérito policial por portaria.

4. A quebra da cadeia de custódia somente compromete a prova quando há demonstração de prejuízo concreto à idoneidade do material apreendido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 50 e 118; CPP, art. 158-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgInt no HC 935130/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgRg no HC 921374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.04.2025, DJe 08.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012792-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YUNG ALVES SOUTO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Viana

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que homologou falta grave no PAD n. 02/2021, nos autos da execução penal nº 0013045-50.2012.8.08.0035. O impetrante alega nulidade pela quebra da cadeia de custódia, em razão de armazenamento inadequado do material apreendido, e busca a desconstituição da falta grave por ausência de instauração de inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso contra decisão que homologa falta grave em execução penal; (ii) verificar se houve irregularidade na homologação da falta grave em razão da alegada quebra da cadeia de custódia e da suposta ausência de instauração de inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso cabível, sendo admitida sua apreciação apenas em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade ou aberração.

4. O recurso adequado contra decisão que homologa falta grave em execução penal é o agravo em execução, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF.

5. Não há ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, pois a apreensão das substâncias e objetos ocorreu em cela ocupada apenas pelo paciente, foi regularmente documentada, submetida à perícia e acompanhada de audiência de justificação.

6. A mera ausência de lavratura de auto de prisão em flagrante não invalida a apuração, pois houve determinação de instauração de inquérito policial por portaria.

7. O STJ entende que a cadeia de custódia visa preservar a idoneidade da prova, mas eventual falha formal não torna automaticamente a prova imprestável quando a materialidade está confirmada por laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução.

2. A homologação de falta grave em execução penal é válida quando precedida de regular apuração administrativa e audiência de justificação.

3. A ausência de lavratura de auto de prisão em flagrante não invalida a apuração se há instauração de inquérito policial por portaria.

4. A quebra da cadeia de custódia somente compromete a prova quando há demonstração de prejuízo concreto à idoneidade do material apreendido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 50 e 118; CPP, art. 158-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgInt no HC 935130/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgRg no HC 921374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.04.2025, DJe 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
YUNG ALVES SOUTO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2a Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal número 0013045-50.2012.8.08.0035, homologou a falta grave no PAD n. 02/2021.

O impetrante sustenta a nulidade do feito, pela quebra da cadeia de custódia, em razão do armazenamento improvisado do material apreendido, em recipiente sem lacre.

Objetiva, ainda, a desconstituição da falta grave, motivada pela não instauração de inquérito policial pela autoridade competente, ante à inexistência de materialidade delitiva.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 15581202.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo não conhecimento da impetração (Dra. Carla Stein).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
YUNG ALVES SOUTO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2a Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal número 0013045-50.2012.8.08.0035, homologou a falta grave no PAD n. 02/2021.

O impetrante sustenta a nulidade do feito, pela quebra da cadeia de custódia, em razão do armazenamento improvisado do material apreendido, em recipiente sem lacre.

Objetiva, ainda, a desconstituição da falta grave, motivada pela não instauração de inquérito policial pela autoridade competente, ante à inexistência de materialidade delitiva.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 15581202.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo não conhecimento da impetração (Dra. Carla Stein).

Pois bem.

Prefacialmente, é válido consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça tem rechaçado o manejo da presente via mandamental como sucedâneo de recurso.

Em hipóteses excepcionais, nos casos de “teratologia, ilegalidade ou aberração é possível a concessão da ordem de ofício”, conforme se extrai do julgado abaixo colacionado:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO CONTRA DECISÃO LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUCEDÂNEO RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.

1. A teor da Súmula n. 691 do STF, não cabe conhecer de Habeas Corpus contra decisão liminar do relator no Tribunal de origem.

2. Ausentes teratologia, ilegalidade ou aberração, impossível a concessão da ordem de ofício.

3. O Habeas Corpus não pode ser usado como sucedâneo recursal. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no HC: 935130 SP 2024/0292319-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024).

O agravo em execução é o recurso cabível para se insurgir contra a decisão que homologou a falta grave, não se enquadrando o presente caso nas situações que justificam o uso desta via excepcional, por não apresentar teratologia ou ilegalidade flagrante.

A falta grave homologada é decorrente de ter sido encontrado, em 13/07/2021, dentro da cela da unidade prisional em que o paciente se encontrava sozinho, 4 invólucros contendo material similar a fumo, 02 invólucros de sacola plástica contendo material similar a haxixe, 01 invólucro de sacola plástica contendo substância branca em pó, 01 chave de algema artesanal de plástico e 01 bilhete com anotações aparentemente de contabilidade.

A homologação da aludida falta tramitou de forma regular, tendo sido designada prévia audiência de justificação.

A apreensão das drogas deu-se pelos agentes penitenciários que verificaram um possível vazamento de água no vaso sanitário da cela onde se encontrava o paciente. Tais substâncias foram fotografadas e encaminhadas para a perícia, com a produção de laudo químico compatível.

Em outras palavras, não há concretude nas alegações da defesa quanto à quebra da cadeia de custódia, consignando que a apreensão das drogas deu-se dentro de unidade prisional, tendo sido a ocorrência comunicada equivocadamente a unidade policial via on-line, o que ocasionou na não caracterização do estado de flagrância, mas não na imprestabilidade da prova.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.” (STJ - AgRg no HC: 921374 SP 2024/0213278-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025.

Noutro giro, diferentemente do que apontado pela defesa, ao menos da documentação constante nestes autos eletrônicos, a autoridade policial deixou tão somente de determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante, em razão do decurso do prazo, mas, ao final, determinou a remessa ao 18º Distrito Policial de Viana, “a fim de ser dado continuidade das apurações mediante INQUÉRITO POLICIAL instaurado por PORTARIA.”

Nesse cenário, não havendo qualquer irregularidade na apuração e homologação da falta grave, além de ter sido utilizada a via inadequada, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.